Tribunal: TJMT
Processo: 1042848-04.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZENITA LEOPOLDINA NEGRIS - CPF: 551.673.901-25 (RECORRENTE), FLAVIO ALBUQUERQUE DA COSTA - CPF: 017.611.231-65 (ADVOGADO), SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 07.747.410/0001-40 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO PATRUS ANANIAS - CPF: 030.518.196-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PARCELAMENTO. PAGAMENTO DA PARCELA EM VALOR INFERIOR. MORA DA CONSUMIDORA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RÉ QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
DANOS MORAIS INOCORRENTES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por Luzenita Leopoldina Negris em face de SAX S/A Crédito Financiamento e Investimento em razão da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Em síntese, a Autora informa que pactuou um empréstimo junto a ré no valor total de R$ 769,92 (setecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), divididos em doze parcelas de R$ 192,48. Aduz que apesar do pagamento regular da dívida foi surpreendida com o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito em relação a suposta inadimplência com a parcela de nº 07, com vencimento em 25/05/2020, apesar de devidamente quitada desde o dia 15/05/2020.

3.

Contestado o feito, sobreveio sentença de improcedência. Irresignada, a parte Autora busca a reforma da sentença com a procedência da ação e, por consequência, a condenação da ré ao pagamento de danos morais, mormente porque, não restou comprovado nos autos qualquer valor em aberto em relação ao contrato em análise.

4.

Como se vê da análise caderno processual, o juízo de origem analisou corretamente os autos ao julgar improcedente a pretensão inicial.

5.

Em que pese a Autora informar que realizou o pagamento da parcela de nº 07 antes do vencimento, que teria ensejado a negativação ora objurgada, vislumbro que o comprovante de pagamento acostado no id nº 85683059 consta o valor de
R$ 187,12,
ou seja, montante inferior ao que fora pactuado junto a financeira (
parcela de R$ 192,48
). Ainda, destaco que o comprovante apresentado é ilegível não sendo possível identificar sequer o beneficiário do operação.

6.

Ora, é certo que as partes entabularam contrato de empréstimo com pagamento parcelado da dívida, onde a Autora comprometeu-se a realizar os pagamentos em datas certas, contudo, não comprovou o cumprimento de sua parte na avença, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

7.

Dessa forma, ausente pagamento do débito no prazo convencionado, é certo o descumprimento do contrato, de modo que a negativação realizada por parte da ré decorre do exercício regular do direito do credor.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar as suas impossibilidades em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021